Tribunal: TJSP
Processo: 2299013-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência do banco credor contra liberação de valores constritos. Inadmissibilidade.

EXECUTADA-AGRAVANTE QUE PRESTA SERVIÇOS AO ESTADO DE SÃO PAULO. Valores penhorados que se destinam ao pagamento de salários. Impenhorabilidade reconhecida com fulcro no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

PECULIARIDADES DO CASO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência do banco credor contra liberação de valores constritos. Inadmissibilidade.

EXECUTADA-AGRAVANTE QUE PRESTA SERVIÇOS AO ESTADO DE SÃO PAULO. Valores penhorados que se destinam ao pagamento de salários. Impenhorabilidade reconhecida com fulcro no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Bloqueio total que poderia acarretar o encerramento das atividades da devedora. Ameaças de rescisão contratual. Princípio da continuidade da empresa. RECURSO DESPROVIDO.